Tribunal: TJDFT
Processo: 0003077-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO ACOLHIDA. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a inversão de posse dos aludidos bens pertencentes à vítima, mesmo que por curto período de tempo, inviável o pleito desclassificatório do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretendida diminuição de pena, ante a consumação do crime de roubo, fundamentada na teoria da amotio ou apprehensio. Enunciado de Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em decorrência quantitativo de pena aplicada ao réu (superior a quatro anos e inferior a oito anos), diante da inocorrência de imposição na sentença de regime de cumprimento de pena mais severo com fundamento apenas na gravidade em abstrato do crime, não se verifica a alegada afronta ao enunciado 440 do Superior Tribunal de Justiça, motivos pelos quais impõe-se a manutenção do regime prisional semiaberto.
3. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea “b”, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado.
4. Fundamentada a prisão cautelar de ambos os réus tanto na garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo qualquer alteração da situação fática desses requisitos legais, devem ser mantidas as segregações cautelares determinadas na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.